Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA . INSUBSISTENCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E no que tange a execução fiscal, o STJ já assentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393).
2. O Código Tributário Nacional, em seu art. 202 e incisos, preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: a) nome do devedor; b) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; c) a origem e natureza do crédito; d) a data em que foi constituída, e; e) sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. De acordo com o art. 203 do CTN, “A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. O art. 204, caput do CTN dispõe que a certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção legal de certeza e de liquidez. O mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, prevê que “A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.
3. As CDA ́s que fundamentam a execução fiscal satisfazem os requisitos obrigatórios definidos no art. 202 e incisos do CTN, pois, dentre outros, trazem o nome do devedor, origens e naturezas dos créditos, as datas em que foram constituídas, as quantias devidas e, notadamente, a maneira de calcular os juros de mora, o que de acordo com o que definido pela LC 435/01. Além disto, observa-se que as datas das constituições definitivas dos créditos tributários são anteriores às datas das suas inscrições e respectivas certificações pelo Chefe do Núcleo de Gestão de Dívida Ativa do GDF. Assim, não há que se falar em inobservância dos requisitos legais para as inscrições dos créditos tributários em dívida ativa, cuja presunção de certeza e liquidez não foi ilidida pela agravante.
4. Quanto à alegada “abusividade dos juros e correção monetária aplicados ao débito”, exame que demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade.
5. O Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível” (art. 142). O art. 150, §4o do CTN prevê o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública homologar o lançamento feito pelo sujeito passivo, cuja contagem se inicia a partir da ocorrência do fato gerador. A hipótese do mencionado dispositivo se verifica quando houver ao menos pagamento parcial desse tipo de tributo. Se não houver qualquer pagamento, o prazo de 5 anos é contado “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” nos termos do art. 173, I do CTN. Na espécie, o crédito representativo da inscrição n. 00156414520 foi objeto de declaração espontânea em 2007 e constituído definitivamente em 2011, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em decadência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.